Tribunal: TJBA
Processo: 0131092-11.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0131092-11.2008.8.05.0001

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: VICENCIA MARIA DOS SANTOS LIMA

Advogado(s):IZABEL BATISTA URPIA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO EMBARGADO. CORRETA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV. PODER EXECUTIVO. DIREITO À INCORPORAÇÃO RECONHECIDO. REJEIÇÃO.

1. A oposição de Embargos Declaratórios apenas é possível quando houver, na decisão recorrida, obscuridade a ser esclarecida, contradição a ser eliminada, omissão a ser sanada ou se verificar a existência de erro material. Quando não existir quaisquer um desses pressupostos, como no caso dos presentes autos, os aclaratórios devem ser rejeitados, pois o ponto central da controvérsia reside na insatisfação do embargante com o deslinde do feito.

2.No presente caso, constato que o arresto vergastado aplicou o corretamente o entendimento firmado no RE 561836 pelo STF, no sentido de que os servidores públicos possuem o direito à conversão dos seus vencimentos em Unidade Real de Valor nos termos estabelecidos pela lei 8.880/94. Pontuou ainda que a questão atinente a fixação da limitação temporal não foi objeto de impugnação pelo Estado da Bahia em sede de Apelação, razão pela qual a apreciação de tal matéria implicaria em inovação recursal.

3. Não merece prosperar a alegada ausência de fundamentação no acórdão recorrido, pois todas as matérias alegadas pelo ora embargante foram devidamente discutidas.
REJEITO OS ACLARATÓRIOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 0131092-11.2008.8.05.0001
, em que figuram como embargante,
Estado da Bahia
, como embargada,
Vicencia Maria dos Santos Lima
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARATÓRIO
S, nos termos do voto da Relatora.